Tribunal: CARF
Processo: 13851.001492/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001492/2002-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.102 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Embargante
IMOPAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
OMISSÃO
DO
JULGADO
-
CABIMENTO
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanada a omissão
apontada, manter a decisão anterior de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente

(documento assinado digitalmente)

José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela contribuinte em epígrafe, em face
do Acórdão no 1001-000.564, de 05 de junho de 2018, por meio do qual o Colegiado, negou
provimento ao recurso voluntário.
O acórdão embargado, na ocasião, foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001492/2002-51
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001492/2002-51

MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de crédito pleiteado pelo contribuinte em momento algum sofreu
modificações, apenas foi analisado o processo dentro do critério anteriormente
definido, qual seja, constatação da liquidez e certeza do crédito dado em compensação
pelo contribuinte, ou seja, a efetiva existência do indébito tributário, o que
corresponde ao mesmo tratamento dado no julgamento operado pela autoridade
administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto
no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o
e 5o do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de direito creditório relacionado a tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil está condicionado à comprovação de
certeza e liquidez dos alegados indébitos suplementares, sob pena de negativa do
pleito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
ACÓRDÃO GERADO
A C. Turma julgou o Recurso Voluntário interposto pela embargante, negando-lhe
provimento.
Em 20/08/2018, a contribuinte teve ciência da decisão acima referida, e em
22/08/2018, ela apresentou tempestivamente os embargos, conforme o prazo previsto no art. 65,
§1o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações supervenientes.
Nos presentes embargos, a contribuinte alega que o acórdão recorrido contém
vício de omissão em relação às seguintes matérias:
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001492/2002-51

1- omissão quanto à questão da desnecessidade da revisão do valor do prejuízo
fiscal para a quantificação do saldo negativo; e
2- omissão quanto à resposta aos itens "a" e "c" das razões que fundamentaram
a rejeição dos documentos trazidos aos autos para a comprovação dos prejuízos fiscais
do ano de 2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos foram admitidos parcialmente, conforme a conclusão, a seguir
reproduzida:
Conclusão
Por todo o exposto, e com fulcro nos termos do artigo 65, caput e §3o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ADMITO PARCIALMENTE os embargos de
declaração interpostos, para que seja sanada a omissão tratada no item "2" acima:
"omissão quanto à resposta aos itens 'a' e 'c' das razões que fundamentaram a rejeição
dos documentos trazidos aos autos para a comprovação dos prejuízos fiscais do ano de
2001".
Apenas à guisa de esclarecimento, a omissão mencionada no item 1, retro, dos
embargos, não foi admitida, porquanto, a "desnecessidade da revisão do valor do prejuízo fiscal
para a quantificação do saldo negativo" guarda relação direta com a análise que foi empreendida
para a verificação da liquidez e certeza do direito creditório reivindicado (saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2001).
Para não reconhecer o direito creditório, o acórdão recorrido adotou os mesmos
fundamentos da decisão de primeira instância.
Nos embargos, a embargante afirma que "em nenhum momento se questionou a
existência de prejuízo fiscal, mas apenas o seu valor, entre as alternativas de R$ 118.537,50
(Lalur 2011), e R$ 914.020,42 (DIPJ/2002)". Ela sustenta que a negativa de seu pleito foi
justificada pela ausência de provas quanto ao valor correto do "prejuízo fiscal" apurado no ano-
base 2001; afirma que o acórdão recorrido não examinou sua alegação sobre a irrelevância dessa
controvérsia para a verificação da higidez do saldo negativo requerido e nem sua alegação de
que, em havendo prejuízo, qualquer que seja o seu valor, todas as retenções na fonte efetuadas
em nome da embargante devem integrar o saldo negativo, uma vez que não houve imposto a
recolher.
A controvérsia, desde o seu início, deu-se em razão da ausência de prova quanto à
existência e ao valor do próprio saldo negativo, e não apenas quanto ao "valor correto do
prejuízo fiscal".
A verificação da comprovação do saldo negativo implica na confirmação ampla
do próprio resultado do exercício, e não se resume apenas a duas alternativas, ou seja, verificar
se o prejuízo foi de R$ 118.537,50 (Lalur 2011) ou de R$ 914.020,42 (DIPJ/2002).
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001492/2002-51

O que o acórdão recorrido diz, em síntese, conforme transcrição acima, é que os
erros de escrituração inviabilizaram a conferência do alegado indébito; que a planilha de fl. 635
não permitiu estabelecer precisa correlação entre os supostos lançamentos ali relacionados e
aqueles discriminados na Partes A e B do Lalur a/c 2002 (fls. 608/633); que os dados constantes
das planilhas de fls. 635 e 636/642 não se encontram lastreados em documentação hábil capaz de
demonstrar sua efetividade, temporalidade e apropriação por competência, capaz de demonstrar
os alegados erros de escrituração que teriam sido cometidos pela interessada; e que as planilhas
de fls. 636/642, intituladas "Razão Definitivo", mostram-se insuficientes a comprovar a
escrituração do Livro Razão.
Diante desses fundamentos, "o questionamento sobre a irrelevância do valor
correto do prejuízo fiscal" é que se apresenta como uma questão imprópria e irrelevante.
Cabe aqui ressaltar que o julgador não precisa refutar, um a um, os argumentos
apresentados pelas partes quando encontrou motivos suficientes para decidir.
É esse o contexto das seguidas negativas ao pleito da contribuinte, que, sendo
mais amplo, abarca perfeitamente esse questionamento feito pela contribuinte, sobre a
irrelevância do valor correto do prejuízo fiscal.
E esse entendimento permanece mesmo após a entrada em vigor do Novo Código
de Processo Civil (NCPC/2015), conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (EDcl no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).
E assim, concluiu-se que:
Vê-se que a questão sobre a existência e o valor do indébito foi amplamente
analisada, e que a conclusão do Colegiado, em sentido diverso daquele pretendido pela
interessada, em nada configura omissão, em razão de que os embargos não são
cabíveis para essa primeira matéria.
Passemos, então, à análise dos itens admitidos nos embargos (itens a e c) da
decisão da DRJ:
"Item a"
a) "Todavia, em relação a tais lançamentos contábeis há que se observar o
seguinte: a) Com base nos dados constantes da planilha de fl. 635, não se faz possível
estabelecer precisa correlação entre os supostos lançamentos ali relacionados e
aqueles discriminados nas Partes A e B do Lalur a/c 2002 (fls.608/633];
Em relação ao ponto "a", a ora embargante comprovou a correlação entre os
documentos citados, demonstrando, por meio de cálculos contidos na página 6 do
recurso voluntário, a correspondência entre os valores constantes na planilha juntada e
aqueles contidos nas DIPJ/02 (retificadora) e nos ajustes efetuados na parte B do Lalur
de 2002.
De toda forma, a fim de que não reste qualquer dúvida acerca do montante do
prejuízo fiscal apurado, a recorrente esclarece, em relação ao ponto (a) acima
transcrito, que, ao contrário do que afirmou a DRJ, é possível estabelecer uma
correlação entre a planilha denominada "contabilização da regularização — Imopar —
ano 2001", as cópias do livro razão de 2002 e o Lalur daquele ano.
Como já exposto, a planilha de fl. 635 discrimina os lançamentos contábeis que
foram efetuados por engano na contabilidade da recorrente em 2001, e que, na
verdade, deveriam ter sido registrados apenas em 2002.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001492/2002-51

Somando-se o valor dos registros constantes desta planilha, obtém-se a quantia
de (-) R$ 853.698,89.
É possível observar cotejando-se as DIPJ ́s originais e retificadoras relativas ao
ano-base 2001, que este valor corresponde justamente à diferença entre os valores
informados, nas duas declarações, na linha 1 da ficha 9A ("lucro líquido antes do
IRPJ").
Analisando-se ainda as mesmas fichas, nota-se que esta alteração deu origem ao
aumento do prejuízo fiscal indicado na linha 46 ("lucro real"), que passou de (-) R$
118.537,50, na declaração original, para (-) R$ 914.020,42, na retificadora.
O ajuste feito na parte B do Lalur de 2002, em sua página 19, descrito como
"complemento do prejuízo fiscal do período de 01.01 2001 a 31.12.2001, conforme
DIPJ ano-calendário 2001 retificadora — Ficha 09A", por óbvio, indica o crédito da
quantia de R$ 795.482,92, correspondente à diferença entre R$ 914.020,42 e R$
118.537,50.
Dessa forma resta demonstrada a correlação entre a planilha de fl. 635 e o ajuste
efetuado na página 19 do Lalur de 2002, em sua parte B.
A planilha que ora se apresenta (doc. 2) ilustra com clareza a explanação acima.
Entendo que apenas a descrição de correlação, como argumenta a ora embargante,
que consta no histórico do lançamento no LALUR: "complemento do prejuízo fiscal do período de
01.01 2001 a 31.12.2001, conforme DIPJ ano-calendário 2001 retificadora — Ficha 09A." não é
suficiente como prova. Haveria que ser indicada a causa e o lançamento (ou lançamentos contábeis) que
lhe deram origem. Cabe mencionar que a DRF fez uma extensa análise, intimou o contribuinte, analisou
as provas por este apresentadas e concluiu que não havia a certeza e liquidez preconizadas pelo artigo 170
do CTN.
A planilha anexada à fl. 635, ao contrário do que afirma a embargante, apresenta uma
série de lançamentos de ajustes (estornos), mas, que não foram relacionados aos lançamentos que deram
ou dariam origem a alteração do saldo do prejuízo fiscal apresentado na DIPJ original. Portanto, entendo
não caber razão à embargante.
Passemos então à análise do item seguinte dos embargos:
"Item c"
No item "c", por sua vez, a DRJ alega que a ausência de apresentação dos termos de
abertura e encerramento do Lalur do ano-calendário 2002 implicaria a impossibilidade
de comprovação da efetiva escrituração dos lançamentos em análise na conta de ajustes
de resultados anteriores, tendo em vista que a elaboração dos citados termos seriam
exigidos pela legislação.
- no que se refere ao item "c", a embargante esclareceu que a apresentação dos
termos de abertura e encerramento não é obrigatória, visto que tal exigência se aplica
apenas ao livro diário, conforme os arts. 258 e 259 do RIR/99;
Incorreta a afirmação da ora embargante. O Livro de Apuração do Lucro Real foi
instituído peço art. 8°, inciso I, do Decreto-Lei 1.598/77, que dispunha:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
A Secretaria da Receita Federal publicou a Instrução Normativa n° 28/78 que
estabeleceu o modelo e as normas sobre a escrituração do livro de apuração do lucro real e de
elaboração da demonstração do lucro real. No item 1.3, determinou:
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.102 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.001492/2002-51

1.3. Autenticação e registro
O livro de apuração do lucro real deverá conter, respectivamente na primeira e na última
página. Os termos de abertura e de encerramento, que identificarão o contribuinte
(firma ou razão social, número e data do arquivamento dos atos constitutivos no
órgão de registro do comércio e o número de registro no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda) e serão datados e assinados por diretor,
gerente ou titular e por contabilista legalmente habilitado. (grifei)
É dispensado o registro do livro
Portanto, também neste ponto, não assiste razão à embargante, muito embora, a
existência dos referidos termos em nada mudaria a conclusão. Por outro lado, verifica-se que a
DRJ não se referiu ao LALUR e sim ao Livro Razão, conforme transcrevo:
c) as planilhas de fls. 636/642, intituladas "Razão Definitivo", mostram-se
insuficientes a comprovar a escrituração do livro Razão, já que encontram-se
desacompanhadas dos respectivos termos de abertura e encerramento, formalidade
prevista no artigo 6° do Decreto n°64.567, de 22 de Maio de 1969 c/c o art. 259 do
RIR/99, a seguir transcritos:
...
De qualquer forma, tal equívoco, também, não tem o condão de alterar a
conclusão alcançada na decisão original.
Desta forma, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração
apresentados, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão tratada no item "2", antes descrita
"omissão quanto à resposta aos itens 'a' e 'c' das razões que fundamentaram a rejeição dos
documentos trazidos aos autos para a comprovação dos prejuízos fiscais do ano de 2001",
mantendo a decisão de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital